Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-27.2016.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUXAL – Não comprovado que a lesão incapacitante no membro superior esquerdo tenha decorrido de infortúnio sofrido no ambiente de trabalho, impossível estabelecer-se nexo causal – Prova oral inócua ante a documental já produzida – Indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUXAL – Não comprovado que a lesão incapacitante no membro superior esquerdo tenha decorrido de infortúnio sofrido no ambiente de trabalho, impossível estabelecer-se nexo causal – Prova oral inócua ante a documental já produzida – Indenização acidentária inadmissível – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção das verbas de sucumbência).